Tribunal: TJPA
Processo: 0004689-86.2013.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO ? ART. 147 E 129, §9º DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUIZO EM FACE DA AUSENCIA DE CONVIVIO ENTRE OS CONTENDORES ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA RELAÇÃO DOMESTICO FAMILIAR QUE AUTORIZA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI MARIA DA PENHA) ? PEDAGOGIA DA SUMULA 600 DO STJ - NULIDADE PELA INOBSERVANCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DE LAUDO PERICIAL ? INOCORRÊNCIA ? A FALTA DE ASSINATURA DE DOIS PERITOS NÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA. BASTA QUE O LAUDO SEJA FIRMADO POR 01 PERITO OFICIAL ? PRECEDENTES DO STJ ? PRELIMINARES DE MERITO REJEITADA ? MERITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NOS EVENTOS REPROVÁVEIS ? DOSIMETRIA ? PENA BASE EXACERBADA ALICERÇADA EM RAZÕES INADEQUADAS ? INOCORRENCIA ? QUANTUM ELEVADO EM FACE DE VETOR DESFAVORAVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO ? INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO ? INVIABILIDADE ? INTELIGENCIA DA SUMULA 588 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARESI - A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, em razão de parentesco, em linha reta e por afinidade, ou por vontade expressa, no caso de adoção. Logo, toda conduta típica que importe na prática de qualquer violência, no âmbito doméstico e decorrente de gênero atrai, independente da sanção imposta, a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, o juizo seria competente para julgar a causa;II - Acerca do laudo ostentar apenas uma assinatura, temos que, não há qualquer irregularidade nos laudos perícia realizados, ao contrário do que afirma o combativo defensor nas razões recursais. A jurisprudência das cortes superiores aponta para a necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial. Precedentes do STJ;III - Preliminares de mérito rejeitadas.MÉRITOI - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. (17/20), bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;II - In casu, o juizo considerou o modulador da culpabilidade desfavorável ao acusado, credenciando o incremento da pena base acima do mínimo legal (sumula 23 do TJPA), além do mais restou incabível cogitar-se em substituição da pena corporal, em face da conduta típica do acusado. Súmula 588 do STJ.III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 01 ANO E 03 MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, DESCABIDO SUBSTITUIÇÃO (ART. 44, III DO CP);IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ-AÇÚ/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0004689-2013.814.0060.
APELANTE: SERGIO JOÃO DA SILVA MARQUES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ART. 147 E 129, §9º DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- PRELIMINAR - NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUIZO EM FACE DA AUSENCIA DE CONVIVIO ENTRE OS CONTENDORES - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA RELAÇÃO DOMESTICO FAMILIAR QUE AUTORIZA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI MARIA DA PENHA) - PEDAGOGIA DA SUMULA 600 DO STJ - NULIDADE PELA INOBSERVANCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DE LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - A FALTA DE ASSINATURA DE DOIS PERITOS NÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA. BASTA QUE O LAUDO SEJA FIRMADO POR 01 PERITO OFICIAL - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINARES DE MERITO REJEITADA - MERITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NOS EVENTOS REPROVÁVEIS - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA ALICERÇADA EM RAZÕES INADEQUADAS - INOCORRENCIA -
QUANTUM
ELEVADO EM FACE DE VETOR DESFAVORAVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO - INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - INVIABILIDADE - INTELIGENCIA DA SUMULA 588 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINARES
I - A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, em razão de parentesco, em linha reta e por afinidade, ou por vontade expressa, no caso de adoção. Logo, toda conduta típica que importe na prática de qualquer violência, no âmbito doméstico e decorrente de gênero atrai, independente da sanção imposta, a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, o juizo seria competente para julgar a causa;
II - Acerca do laudo ostentar apenas uma assinatura, temos que, não há qualquer irregularidade nos laudos perícia realizados, ao contrário do que afirma o combativo defensor nas razões recursais. A jurisprudência das cortes superiores aponta para a necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial. Precedentes do STJ;
III - Preliminares de mérito rejeitadas.
MÉRITO
I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. (17/20), bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;
II - In casu, o juizo considerou o modulador da culpabilidade desfavorável ao acusado, credenciando o incremento da pena base acima do mínimo legal (sumula 23 do TJPA), além do mais restou incabível cogitar-se em substituição da pena corporal, em face da conduta típica do acusado. Súmula 588 do STJ.
III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de
01 ano e 03 meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, descabido substituição (art. 44, III do cp);

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

SERGIO JOÃO DA SILVA MARQUES,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, como

incurso nas sanções punitivas do artigo 147 e 129, § 9° do CPB e art. 7º, I, II da lei 11.340/06. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela Vara única da Comarca de Tomé-Açu/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou, preliminarmente, pela nulidade do feito em decorrência de relação de parentesco entre os contendores, sendo o juizo incompetente para julgá-lo, além do fato, do laudo acostado aos autos, ostentar a assinatura de um perito, quando deveria ser dois. Assim, em face desses vícios, a nulidade e medida que se impõe.

No mérito, as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório. Logo, necessário a absolvição do réu por insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela readequação da pena cominada a qual teria sido elevada sem qualquer justificativa, e com isso, a reavaliação do regime de cumprimento de pena.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo a denúncia, no dia 30.06.2012, por volta das 19h00, o acusado, portando uma arma de fogo, ameaçou matar e desferiu uma coronhada na cabeça de sua sogra, a vítima
Maria Dinalva Queiroz Mendes,
fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rua Principal, Terceira Alameda, n°. 45, Bairro Kanebo, neste município. Em razão disso, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência. A denúncia foi oferecida em 22.11.2013, fls. 02/03, sendo arrolada uma informante e a vítima, e foi recebida no dia 26.05.2015 (fl. 49).

Após ser regularmente processado, o réu
SERGIO JOÃO DA SILVA MARQUES, foi
CONDENADO a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO em regime ABERTO, como

incurso nas sanções punitivas do artigo 147 e 129, § 9° do CPB e art. 7º, I, II da lei 11.340/06. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINARES

A
Lei Maria da Penha
concebe a vulnerabilidade numa perspectiva de gênero, visando coibir a prática de crimes com a motivação de fazer valer a ascendência do homem (agressor) em relação à mulher (agredida). A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, em razão de parentesco em linha reta e por afinidade, ou por vontade expressa (adoção). Toda conduta típica que importe na prática de qualquer violência, no âmbito doméstico e decorrente de gênero atrai, independente da sanção imposta, a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à
Lei Maria da Penha
, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no. 600 do Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 600 - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5° da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Com efeito, o acervo os remete a comprovação de uma efetiva relação doméstico-familiar entre os contendores, a qual se desprende de quaisquer vínculos sanguíneos e de coabitação, as quais sucederam em razão do gênero e da hipossuficiência da vítima em proteger-se. Logo, restou inafastável a competência do juízo em julgar o caso.

No caso do Laudo, o STJ, entende que mesmo quando o art. 159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial' (APn 593/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 07/02/2013)." (AgRg no AREsp 1278943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci expõe que:
Perito é o especialista em determinado assunto. Considerasse-o oficial quando é investido na função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, são pessoas que exercem a atividade por profissão pertencem a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias
.
Note-se que a lei exige a realização da perícia por um profissional, que considerado, para todos os efeitos, auxiliar da justiça (art. 275, CPP), submetendo-se às mesmas causas de suspeição dos magistrados (art.
280
,
CPP
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. Eª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 405).

No caso dos autos, a decisão vergastada, entendeu válido o exame pericial realizado, em razão da" necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial". (e-STJ fls. 379¿381).

Ademais, as alegações da defesa não procedem, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, o que gera somente nulidade relativa, nos termos do artigo 563 do CPP. Logo, os fatos narrados pela combativa defesa, não representaria um vício insanável e por conseguinte não teria o condão de anular o processo. A defesa deixou de apontar no momento oportuno a inobservância do rito procedimental, restando ultrapassada a referida alegação e precluso o pedido.

Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: ¿Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional¿ (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017.

Preliminares de mérito rejeitadas.

MERITO

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 129 do CPB, senão vejamos:

No que diz respeito a autoria e materialidade do delito, incontroverso a efetiva participação do acusado no avento, os quais foram ratificados pela prova oral colhidas, principalmente pelos elucidativos relatos da ofendida (fls. 89), bem como pelo laudo pericial de lesão corporal (fls. 17/20). A vítima MARIA DINALVA, revelou que:
Que tomava conta do neto -- Gabriel - pois sua filha fazia faculdade. Que o réu chegou à frente da residência da depoente e chamou pelo filho. Que a criança não queria ir, então o acusado agrediu-o. Que a depoente pediu para o réu não bater em Gabriel. Que não praticou nenhuma violência contra este, pois sentia medo do acusado. Que o réu apontou uma arma para a vítima. Que declarou que iria matá-la. Que deu uma coronhada na cabeça da depoente (...)". (fl. 89).

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011).

Noutro ponto, convêm observar que o Laudo Pericial constante dos autos (fl. 17/20), o qual descreveu as lesões sofridas pela vítima, que guardaram consonância com as provas orais colhidas, não havendo espaço para se cogitar acerca da inexistência do fato e sua autoria.

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.
Destarte, a dosimetria implementada, depreende-se:
"A culpabilidade do acusado resta acentuada, pois trata-se de policial civil, utilizando arma de fogo decorrente de suas funções para ameaçar e mal justo e grave a vítima, demonstrando assim maior grau de periculosidade. Em sal certidão de antecedentes, não consta condenação anterior pela prática de crime. Sobre a conduta social do agente, nada a valorar. De sua personalidade nada foi aferido nos autos. O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar. As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal. Nada a aferir em relação ao comportamento da vítima¿. (fls. 148/149). (grifos nossos).

Notou-se que juizo singular fundamentou, adequadamente, o vetor da culpabilidade para elevar o quantum da pena base, autorizado pela majoritária jurisprudência, além da sumula 23 do TJPA:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Por fim, no que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tem-se o entendimento que é inviável tal alteração da pena em virtude da natureza da conduta típica do apelante. Nesse sentido, dispõe a Súmula n°. 588 do Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula n°. 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
SERGIO JOÃO DA SILVA MARQUES, que segue
CONDENADO a pena de 01 ANO E 03 MESES DE DETENÇÃO em regime ABERTO, como

incurso nas sanções punitivas do artigo 147 e 129, § 9° do CPB e art. 7º, I, II da lei 11.340/06, inaplicável a conversão de pena corporal por restritiva de direito nos termos do art. 44, III, do CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juizo da Vara única da Comarca de Tomé-Açú, o qual adoto em todos os seus termos.
E como voto
Belém, 08 de setembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator